Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700138-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G.C.E S.A. AGRAVADO: AMC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - ME DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a recorrente não comprovou o recolhimento do PREPARO, alegando que o sistema de custas do Tribunal não estava emitindo boleto, conforme mensagem de erro apresentada no ID 22457349. Contudo, tendo em vista que o agravo de instrumento está sujeito ao pagamento de custas, nos termos do artigo 69, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, e que o preparo é pressuposto recursal extrínseco e objetivo de admissibilidade, devendo sua comprovação ocorrer no ato de interposição do recurso, intime-se a agravante para que recolha o PREPARO, no prazo de 5 dias, sob pena de DESERÇÃO, à luz da disciplina prevista no artigo 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 11 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator